Tribunal: CARF
Processo: 10920.721603/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI no 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, QUANTO ENTREGUES “IN NATURA” OU PAGOS MEDIANTE TICKETS OU VALE-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. MATÉRIA VINCULANTE.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio alimentação, desde que fornecidos “in natureza” ou pagos através tickets ou vale-alimentação, pois eles não têm natureza remuneratória e não integram o salário de contribuição. Apenas incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado diretamente em pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação, pois eles se incorporam ao salário e possuem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema Repetitivo no 1164, sob o regime de repercussão geral (REsp 1.995.437 - CE - trânsito em julgado em 04/08/2023).
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. SÚMULA CARF No 89.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio transporte, pois eles não têm natureza remuneratória e não integram o salário de contribuição, seja ele pago ou concedido “in natura”, mediante transporte da própria empresa, ou fornecido sobre qualquer outra forma, inclusive, pago em pecúnia.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois ele não tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS - 26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 985 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485. MATÉRIA VINCULANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do adicional de 1/3 de férias gozadas, dada sua natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STF decorrente do julgamento do Tema 985 (RE 1.072.485 - julgado em 31/08/2020).
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721603/2011-81
ACÓRDÃO
1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS
TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do
Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese
de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o
Parecer SEI no 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, QUANTO
ENTREGUES “IN NATURA” OU PAGOS MEDIANTE TICKETS OU VALE-
ALIMENTAÇÃO. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. MATÉRIA VINCULANTE.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio alimentação, desde que fornecidos “in natureza” ou pagos através
tickets ou vale-alimentação, pois eles não têm natureza remuneratória e
não integram o salário de contribuição. Apenas incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos ao empregado diretamente em
pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação, pois eles se incorporam
ao salário e possuem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante
do STJ decorrente do julgamento do Tema Repetitivo no 1164, sob o
regime de repercussão geral (REsp 1.995.437 - CE - trânsito em julgado em
04/08/2023).
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS
VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA NÃO
REMUNERATÓRIA. SÚMULA CARF No 89.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
2
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio transporte, pois eles não têm natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição, seja ele pago ou concedido “in natura”,
mediante transporte da própria empresa, ou fornecido sobre qualquer
outra forma, inclusive, pago em pecúnia.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PAGAMENTOS
A
FUNCIONÁRIOS
NOS
PRIMEIROS
15
DIAS
DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário
nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente,
pois ele não tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do
STJ decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS -
26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O ADICIONAL DE
1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DO TEMA 985 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485.
MATÉRIA VINCULANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do adicional de 1/3
de férias gozadas, dada sua natureza remuneratória, conforme decisão
vinculante do STF decorrente do julgamento do Tema 985 (RE 1.072.485 -
julgado em 31/08/2020).
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer que não integram a base de cálculo para fins de
incidência de contribuição previdenciária as seguintes rubricas: i.i) remuneração recebida pelo
empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por doença ou acidente do
trabalho; i.ii) aviso prévio indenizado; i.iii) auxílio alimentação entregues in natura ou pagos
mediante tickets ou vale-alimentação, mantendo-se aqueles que foram pagos em pecúnia aos
empregados; i.iv) auxílio transporte, e, ii) manter o lançamento dos valores relativos ao
pagamento do adicional de 1/3 de férias da base de cálculo das a autuações e as responsabilidades
solidárias.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
3

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 10-50.090,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em 23 de maio de 2014, para julgar improcedentes as
impugnações das empresas META Organização Contábil Ltda S/A Ltda e META Trabalho
Temporário Ltda no que diz respeito à sujeição passiva solidária, bem como a impugnação da
empresa MT Serviços Contábeis S/S Ltda EPP, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório do acórdão de piso:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada,
relativo às competências 07/2009 a 06/2011, inclusive 13o salários, no valor de R$
342.806,49 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e seis reais e quarenta e
nove centavos), consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de
contribuições a cargo da empresa, devidas à Seguridade Social e destinadas ao
Fundo do Regime Geral de Previdência Social incidentes sobre remuneração de
segurados empregados e sobre pagamentos a contribuintes individuais e também
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho-GILRAT, incidentes sobre remuneração de segurados empregados.
O Relatório Fiscal, de fls. 26/30, informa que este contribuinte foi excluído
do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo no 184, de
08/09/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC,
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
4
com efeitos a partir de 01 de julho de 2009, em função da constatação de que
incorreu, desde o início da sua opção, em situação vedada à opção pelo SIMPLES
NACIONAL, posto que integra grupo econômico de fato (GRUPO META), com
sócios e dirigentes comuns, cujas receitas brutas combinadas ultrapassam o limite
legal; que a Representação para Exclusão de ofício do Simples Nacional tramita no
processo no 10920.721604/2011-26 e que o sujeito passivo declarou em GFIP –
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ser optante
pelo Simples.
Assim, nas GFIPs entregues relativas ao período lançado, não restaram
declaradas as contribuições patronais incidentes sobre remuneração de
empregados e contribuintes individuais.
O mesmo relatório informa que as bases de cálculo das contribuições
lançadas foram extraídas das GFIPs declaradas pelo contribuinte e que as parcelas
destinadas ao INSS, declaradas em DASN, foram abatidas das contribuições
apuradas.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A fiscalização constatou que o GRUPO META é encabeçado pelas
sociedades Meta Organização Contábil S/S Ltda, CNPJ 00.158.995/0001-13 e Meta
Trabalho Temporário Ltda, CNPJ 03.990.768/001-48, responsáveis pela maior
parte da movimentação do grupo e nomeou essas duas empresas para responder
solidariamente pelas contribuições lançadas neste auto de infração, com base no
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo 124, II do CTN. Foram
lavrados os Termos de Sujeição Passiva no 1, em nome da Meta Organização
Contábil S/S Ltda (fls. 183/189) e no 2, em nome da Meta Trabalho Temporário
Ltda (fls. 190/196), onde estão especificadas todas as constatações que
culminaram na responsabilização destas empresas, a saber:
1. Na sua página da rede mundial de computadores, o GRUPO META se
apresenta como sendo constituído por 5 (cinco) unidades de negócios,
distribuídas por especialidades:
1.1. METARH MULTISERVICE - Recrutamento, seleção, trabalho temporário
e terceirização de mão de obra;
1.2. META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL - Contabilidade empresarial com
ênfase em planejamento tributário, assessoria na gestão financeira e de custos e
assessoria em gestão de recursos humanos;
1.3. META SISTEMAS - Tecnologia de gestão, destacando o completo
gerenciamento da informação e a integração das soluções como importantes
diferenciais competitivos para uma empresa;
1.4. PRUMO – dedica-se ao estudo e propositura de soluções nas áreas
trabalhista, comercial, societária e cível;
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
5
1.5. META FOLPAG – especializada em terceirização de serviços de
administração de pessoal dentro do sistema de gestão da empresa cliente, com
pessoal especializado nos principais sistemas do mercado.
2. O quadro de administradores do GRUPO META, constante do link “Nosso
Time” do site do grupo, exibia:
-- Udélcio Demczuk – Diretor Presidente;
- Luis Carlos Sussenbach – Diretor Contábil;
- Iara Sandra Arndt Jahn – Diretora de Rh;
- Maurício Woehl Jr
– Diretor Contábil In Company;
- Vivianne Moras Medeiros – Diretora Administrativa – Jaraguá Do Sul;
- Priscila Conoratte – Gerente de Adm. de Pessoal;
- Rosana Casari – Gerente Comercial;
- Viviane De Alcântara – Gerente Contábil In Company;
- Rosemeri Eichholz Hart – Gerente Administrativo e Financeiro;
- Rosilene Eichholz – Gerente Contábil;
- Admir S Tavares Júnior – Gerente Contábil In Company;
- Adriana Debatim – Gerente Fiscal;
- Vanessa Carvalho Vicente – Gerência de Suporte Administrativo/ Jurídico;
- Valéria Santos – Gerente Comercial – Meta Sistemas.
3. Na parte inferior da página inicial do site aparecem os 2 endereços do GRUPO
META, da seguinte forma:
Grupo META Joinville
Rua Max Colin, 726 - América
Cep: 89204-040 – 47 3431 5700
Grupo META Jaraguá do Sul
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro
Cep 89251-100 – 47 3276 0700
4. Há 11 empresas localizadas nestes endereços cujos sócios são
relacionados como diretores ou gerentes do GRUPO META e cujas atividades são
idênticas às que constam na apresentação das unidades de negócios do GRUPO
META. As sedes sociais de todas as empresas, exceto da Meta Organização
Contábil S/S Ltda (de Jaraguá do Sul/SC) é a mesma que consta como endereço do
GRUPO META em Joinville/SC (Rua Max Colin, 726), acrescentado de
complemento “Sala “NN””. Já o endereço do GRUPO em Jaraguá Do Sul/SC (Rua
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
6
Presidente Epitácio Pessoa, 85) é a sede social da Meta Organização Contábil S/S
Ltda (de Jaraguá do Sul/SC) e dos estabelecimentos filiais da Meta Recursos
Humanos Ltda EPP e da Meta Trabalho Temporário Ltda. Ele se aplica aos
endereços de correio eletrônico informados (rubia@grupometa.com e joel@grupometa.com);
5. O Sr. Udélcio Demczuk, que aparece no site como Diretor Presidente do
GRUPO META, consta no CNPJ como sócio administrador das seguintes empresas:
Meta Organização Contábil S/S Ltda (de Joinville/SC), Meta Recursos Humanos
Ltda Epp, Meta Trabalho Temporário Ltda, Prumo Consultoria Empresarial Ltda,
Pacto Processamento de Dados S/S Ltda e Meta Sistemas e Consultoria em
Informática Ltda. Também foi sócio das empresas Meta Organização Contábil S/S
Ltda (de Jaraguá do Sul/SC), Metarh Multiservice Serviços Especializados de
Limpeza Ltda e Meta Multiservice Serviços Especializados Ltda EPP;
6. O site do GRUPO META apresenta Luís Carlos Sussenbach no cargo de
Diretor Contábil e o CNPJ indica que este Diretor é sócio da Meta Organização
Contábil S/S Ltda (de Joinville/SC), Meta Trabalho Temporário Ltda, Pacto
Processamento de Dados S/S Ltda e Meta Sistemas e Consultoria em Informática
Ltda. Consta ainda a condição de ex-sócio da Metarh Multiservice Serviços
Especializados de Limpeza Ltda;
7. Também a sra. Iara Sandra Jahn é apresentada no cargo de Diretora de
RH do GRUPO META. No CNPJ ela consta como sócia-administradora da Meta
Folpag S/S Ltda EPP e sócia da Meta Recursos Humanos Ltda EPP e da Metarh
Multiservice Serviços Especializados de Limpeza Ltda;
8. Maurício Woehl Júnior, qualificado no site do GRUPO como Diretor
Contábil – In Company, aparece nos quadros societários das empresas como sócio
da Meta Organização Contábil S/S Ltda (de Jaraguá do Sul/SC) e da MT Serviços
Contábeis S/S Ltda EPP, e como ex-sócio da Meta Organização Contábil S/S Ltda
(de Joinville/SC);
9. Rosilene Eichholz, Gerente Contábil do GRUPO META, é sócia-
administradora da MT Serviços Contábeis S/S Ltda EPP e ex-sócia da Meta Folpag
S/S Ltda EPP;
10. Vivianne Moras Medeiros, diretora administrativa do GRUPO em
Jaraguá do Sul é sócia-administradora da Meta Organização Contábil S/S Ltda (de
Jaraguá do Sul/SC);
11. Viviane De Alcântara, Gerente Contábil In Company do GRUPO, é sócia
da Meta Multisserviço Serviços Especializados Ltda EPP;
12. Admir S Tavares Júnior, Gerente Contábil in Company do GRUPO META,
consta como sócio-administrador da Metarh Multiservice Serviços Especializados
De Limpeza Ltda e como ex-sócio da Meta Folpag S/S Ltda EPP;
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
7
13. Adriana Debatim, Gerente Fiscal do GRUPO, é sócia da Meta Folpag S/S
Ltda EPP;
14. Vanessa Carvalho Vicente, Gerente de Suporte Administrativo/ Jurídico,
é sócia-administradora da Meta Multiservice Serviços Especializados Ltda EPP e
ex-sócia da Meta Recursos Humanos Ltda EPP e da Meta Folpag S/S Ltda EPP;
15. Os objetivos sociais de todas as empresas correspondem àqueles
relacionados nas 5 unidades de negócios do GRUPO META (serviços contabilidade,
terceirização de recursos humanos, sistemas de informação, consultoria jurídica e
administração de pessoas). Conclui a fiscalização que as 11 empresas
mencionadas, constituídas nas formas de sociedades simples e empresárias,
integram um grupo econômico de fato (GRUPO META), pois se encontram de fato
estabelecidas nos mesmos endereços, utilizam os mesmos terminais de
comunicação, têm sócios e administradores comuns e atuam em atividades
correlatas. A partir das datas de constituição, dos vínculos em GFIP e das receitas
brutas, a auditoria constatou que o GRUPO é encabeçado pelas sociedades Meta
Organização Contábil S/S Ltda, CNPJ 00.158.995/0001-13, e Meta Trabalho
Temporário Ltda, CNPJ 03.990.768/0001-48, pois são as responsáveis pela maior
parte da movimentação do grupo.
Os Termos de Sujeição Passiva foram cientificados aos interessados em
19/09/2011, conforme docs. de e-fls. 197/198.
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA MT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Cientificado pessoalmente da autuação em 14/09/2011, conforme
comprovante de fls. 07, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fls.
206/239), reproduzindo todas as alegações trazidas na manifestação de
inconformidade atinente à exclusão do Simples Nacional que tramita no processo
no 10920.721604/2011-26 e acrescenta que nem todos os pagamentos realizados
ao final de cada mês para seus empregados, devem compor o salário de
contribuição que servirá de base de cálculo para as contribuições previdenciárias.
Discorre sobre a matriz constitucional de incidência das contribuições
previdenciárias salientando que a regra do art. 195, I, ‘a’ da Constituição Federal
definiu como fato tributável apenas parcelas de natureza remuneratória, e não
indenizatória, não podendo a lei, ou seu aplicador (art. 110 do CTN) alterar o
conceito de parcela indenizatória, sendo impossível a incidência da contribuição
sobre todo o valor pago aos empregados. Reproduz ementa de acórdão do STJ,
publicado em DJ de 05/02/2008, e conclui não incidirem contribuições
previdenciárias sobre todos os pagamentos que não se qualifiquem como
remuneração pelo trabalho, de repercussão nitidamente salarial. Por isso, a
jurisprudência sempre se fundou na natureza da verba e nunca na existência de
previsão legal de sua exclusão, para fixar a não-incidência da contribuição do
empregador sobre as verbas de:
a) Aviso prévio indenizado – aduz que interpretar o §2o do art. 22 da Lei no
8.212/1991 de forma extensiva (a incluir todo e qualquer pagamento feito ao
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
8
empregado, independentemente de sua natureza, na base de cálculo da
contribuição do empregador) extrapola não apenas a definição legal do art. 22, I
da mesma Lei como também altera a regra de competência constitucional, que
não autoriza a tributação sobre parcelas indenizatórias. Menciona julgado do STJ
neste sentido e requer a exclusão dos valores relativos a aviso prévio indenizado;
b) 15 primeiros dias de afastamento, decorrentes de doença ou acidente –
reproduz ementa de julgado do STJ, publicada em DJ de 20/08/2007 onde restou
firmado que não é devida contribuição previdenciária sobre tal verba por não
consubstanciar contraprestação a trabalho, não tendo natureza salarial. Requer o
afastamento da cobrança sobre estes valores;
c) Adicional de 1/3 sobre férias – afirma que somente pode compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária a parcela incorporável ao salário do
empregado para fins de aposentadoria, deduzindo que o 1/3 de férias, criado para
proporcionar recursos extras ao trabalhador para a realização das empreitadas a
que se dedique durante o período de férias, não possui natureza remuneratória
mas sim compensatória/indenizatória. Indica julgado do STJ neste sentido e
requer se reconheça a não incidência da contribuição previdenciária sobre este
adicional;
d) Auxílio Transporte – afirma que o auxílio transporte concedido em
pecúnia aos empregados, tem caráter indenizatório e objetiva custear
parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo ou particular nos
deslocamentos residência-trabalho e vice-versa. Traz julgado do STJ com esta
linha de entendimento e requer a exclusão das contribuições sobre esta verba,
pois não remunera o trabalho;
e) Auxílio Alimentação – que o auxílio alimentação concedido em espécie
aos funcionários tem caráter indenizatório e objetiva custear parcialmente as
despesas de alimentação realizadas durante a jornada de trabalho. Traz julgado
do STJ de 2011 e pugna pela não incidência de contribuição previdenciária sobre
tal rubrica.
Ao final requer o reconhecimento da improcedência total do lançamento.
DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELAS EMPRESAS META ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL S/S LTDA E META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.
As duas empresas apresentaram manifestações de inconformidade
idênticas, argumentando que a fiscalização não apresentou elementos de fato
que permitam, nos termos da Lei, a atribuição de responsabilidade sua pelas
obrigações da empresa MT Serviços Contábeis S/A Ltda EPP, nos termos do art.
265 do Código Civil, artigos 3o e 124 do CTN, art. 30, IX da Lei no 8.212/1991, art.
222 do Decreto no 3.048/1999 e art. 494 da IN RFB no 971/2009, não havendo que
se falar em sujeição passiva solidária.
Arrazoam seu entendimento a partir das disposições do artigo 494 da IN
RFB no 971/2009 em que somente quando se identificar situações de direção,
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
9
controle ou administração de uma empresa por outra, tem-se identificada a
existência de grupo econômico, referindo que somente empresas componentes
de um grupo empresarial constituído nos termos da Lei podem ser
responsabilizadas por obrigações umas das outras; que a fiscalização não
demonstrou que a(s) manifestante(s) exercem ou exerceram a administração da
empresa MT Serviços Contábeis, pois para tanto deveria ter apresentado atos
privativos de administrador (mandato) realizados em nome da empresa MT
Serviços Contábeis; com relação à direção, sobre a qual versa o art. 272 da Lei no
6.404/1976, também não restou demonstrado que exercem ou tenham exercido a
direção da empresa MT Serviços Contábeis Ltda, assim como em relação à
demonstração da figura jurídica do controle, prevista no art. 1.098 do Código Civil.
Aduzem que, aos auspícios do art. 112, II do CTN (que determina sempre
uma interpretação mais favorável aos acusados quando, diante de normas que
definam a aplicação de penalidades, existir dúvida sobre a natureza ou as
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos), a
fiscalização deveria ter buscado a realidade dos fatos por trás do site da internet.
Caso assim procedesse, teria verificado que o GRUPO META nada mais é do que a
combinação de esforços entre parceiros comerciais, com a finalidade única de
potencializar a captação de clientes na região norte do estado de Santa Catarina,
pois as empresas criaram o nome “GRUPO META” por uma estratégia de
marketing, utilizando marca unificada, sob a qual diversas empresas prestam
diferentes serviços, facilitando aos clientes a busca do atendimento que
necessitam, vez que a marca denota qualidade e personalidade no atendimento e
execução dos serviços contratados. Nesta linha, citam outras ferramentas
utilizadas, como unificação do site, servidor de e-mails etc.
Mencionam manifestações do CARF, apregoando que (1) “Inexistindo a
comprovação da vinculação comercial entre os dois frigoríficos elencados nos
autos, sobretudo quanto à unidade de comando e confusão societária, patrimonial
e contábil, não se pode cogitar na caracterização do grupo econômico de fato
entre referidas empresas.” e (2) “Presentes os requisitos de fato e direito que
determinam que as empresas autuadas possuem o mesmo endereço, mesma
gerência e diretoria, inclusive com contabilidade interligada por meio de
pagamento de despesas pessoais de sócios-gerentes, uma da outra, respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações tributárias determinadas na Lei
8.212/91.”.
Reafirmam que o mero endereço comum e o compartilhamento de um site
não bastam para a caracterização de um grupo econômico, sendo imprescindível
a demonstração de interligação contábil, patrimonial e financeira entre as
empresas, o que não restou comprovado pela fiscalização.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedentes tanto as impugnações dos
responsáveis solidários (META Organização Contábil Ltda S/A Ltda e META Trabalho Temporário
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
10
Ltda), quando a impugnação do contribuinte, ora Recorrente (MT Serviços Contábeis S/S Ltda
EPP), mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa dessa decisão segue transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Verificada a comunhão societária, de estabelecimento, bem como a unicidade de
comando das empresas componentes do grupo por dirigentes comuns configura-
se, de fato, a existência do grupo econômico.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são, por força
de lei, solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário relativo às
contribuições sociais previdenciárias.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária
de que fala o artigo 96 do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado
uma súmula vinculante, nos termos da Emenda Constitucional n.° 45, DOU de
31/12/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
AI Debcad 51.009.088-5
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
A empresa excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Somente não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as
parcelas expressamente excluídas pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
11
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo em síntese o
seguinte:
a. A matéria concernente aos motivos que levaram à exclusão da Recorrente no
SIMPLES está sendo devidamente combatida nos autos do Processo Administrativo
n° 10920.721604/2011-26; Conforme demonstrado naqueles autos, a alegação da
Fiscalização quanto à suposta configuração de grupo econômico entre as empresas
autuadas, cujo entendimento restou ratificado pela decisão de primeira instância,
baseou-se em elementos demasiadamente frágeis, retirados basicamente de um
endereço eletrônico;
b. Não pode a autoridade julgadora simplesmente negar a verdade formal nem a
verdade material, sem argumentos que o contradigam, visto que a prova
documental apresentada vai de encontro às conclusões pessoais exaradas pelo
fiscal no auto de infração impugnado, o que, inclusive, restou reconhecido pelo
julgador ;
c. Segundo descreve o i. Fiscal que procedeu com a exclusão da Recorrente do
SIMPLES, este ato decorreu da verificação de Recorrente, na realidade, seria uma
das empresas (11 sociedades empresárias e integrantes do SIMPLES) que
constituiriam um único grupo empresarial, o GRUPO META, o que segundo a
equipe fiscal, implicaria no enquadramento da Recorrente na vedação à opção pelo
SIMPLES descrita nos arts. 3o, § 4°, incisos "V" e "IX", da LC n. 123/06, que tratam
das hipóteses de "cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite" previsto em lei; ou resulte de "cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica";
d. O Grupo Meta não é nada mais do que a COMBINAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE
PARCEIROS COMERCIAIS, com a finalidade única de potencializar a captação de
clientes na região norte do estado de Santa Catarina. Por esta razão, as empresas
optaram por uma estratégia de l Marketing unificada, sendo esta o motivo da
criação do nome "Grupo Meta". Uma marca unificada, sob a quais diversas
empresas poderiam prestar diferentes serviços, o que facilitaria aos clientes
buscarem o atendimento que necessitam, vez que a marca denota qualidade e
personalidade no atendimento e execução dos serviços contratados. Nessa linha,
uma das ferramentas de marketing utilizadas pelas empresas foi a unificação do
site, servidor de e-mails etc., buscando assim, propor uma maior facilidade aos
clientes, propiciando a estes, acesso facilitado na contratação dos serviços
disponibilizados por outras empresas;
e. A estratégia utilizada pelas empresa/empresários que compõe o chamado "Grupo
Meta" muito se assemelha à estratégia utilizada por empresários que formam os
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
12
condomínios de lojas denominados "Shopping Center". Em ambos os casos,
empresas com sócios e objetos distintos unem-se sob um mesmo local para,
mediante o compartilhamento de estratégias de marketing em comum, atrair cada
um sua clientela;

f. A META MULTISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA tem como
objetivo prestar os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, bem
como de limpeza em instalações prediais, além dos serviços de recepção, portaria e
manutenção;
g. A META TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA tem como objeto social a atividade de
locação de mão-de-obra temporária nos termos da Lei n°. 6.019/74 e Consultoria
em Recursos Humanos, c é tributada pelo regime do lucro real. Esta empresa ainda
possui a particularidade de ter que ser registrada no Ministério do Trabalho e não
poder exercer outra atividade que não a já discriminada, de forma exclusiva;
h. Quanto a META ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA, esta, igualmente à ora
Recorrente, tem como objeto social a atividade de prestação de serviços contábeis,
e é tributada pelo lucro real, no entanto, esta presta serviços através dos
colaboradores que laboram em sua sede, não realizando trabalhos "in-company";
i. Há ainda que se ressaltar que a MT Serviços Contábeis distribui todo o lucro gerado
em sua atividade para seus dois sócios conforme se pode observar das declarações de
Imposto de Renda das pessoas físicas, fator este que por si só é suficiente para
demonstrar sua autonomia em relação às empresas parceiras;
j. NA REALIDADE, O VERDADEIRO PECADO DA RECORRENTE FOI TER ADERIDO A
UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING MAIS AGRESSIVA, CARACTERIZADA PELO
COMPARTILHAMENTO DE UM SITE COM OUTRAS EMPRESAS LIGADAS À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na medida em que este é fundamento mais forte
levantado pela fiscalização para a exclusão desta do SIMPLES NACIONAL;
k. A teor dos dispositivos citados, patente a inexistência de ' "Cisão" da empresa
Meta Organização Contábil para a criação da MT Serviços Contábeis, até mesmo
porque para tratar-se de cisão ou qualquer . outra forma de desmembramento é
necessário atender aos requisitos listados. Portanto, não pode a fiscalização, ao
arrepio da lei, derrogar de forma indireta os fundamentos legais que deveriam
pautar sua atividade vinculada;
l. Na "Representação Fiscal para exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL" informa a
composição societária da MT Serviços Contábeis S/S Ltda. EPP, e das demais
sociedades que supostamente integrariam o grupo econômico identificado na
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
13
fiscalização, porém, há se ressaltar que os sócios da MT SERVIÇOS CONTÁBEIS, a
Sra. Rosilene Eichholz e o Sr. Maurício Woehl Júnior, não são sócios
ADMINISTRADORES de qualquer uma das demais empresas listadas pelo fiscal.
Como se denota das conclusões do i. Fiscal a Sra. ROSILENE EICHHOLZ, GERENTE
CONTÁBIL, é sócia-administradora da MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP, e ex-
sócia da META FOLPAG S/S LTDA EPP;
m. A tentativa do i. Fiscal de caracterizar a existência de Grupo Econômico chega ao
ponto de afirmar que "as sedes sociais de todas as empresas, exceto da META
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA (de JARAGUÁ DO SUL./SC) é a mesma que
consta como endereço do GRUPO META em JOINVILLE/SC (RUA MAX COUN, 726),
acrescentado de complemento "SALA NN"". É claro que o que diferencia o
endereço de empresas sediadas no mesmo edifício comercial é justamente o
número da sala. A diferenciação entre as empresas pode ainda ser constatada a
partir da emissão de diferentes alvarás pela Prefeitura local, fato este que reforça
a autonomia e diferenciação entre elas;
n. Ademais, como se pode ver das DIPF's em anexo, os sócios da MT Serviços
Contábeis receberam nos anos de 2009 e 2010 dividendos desta empresa e não da
Meta Organização Contábil, bem como a decisão recorrida não discorreu sobre a
questão da divisão de lucros devidamente comprovada nos documentos
apresentados, restringindo a análise do caso ao mero indício de que as atuações de
liderança dos sócios da Recorrente abrangeriam mais de uma empresa, o que,
contudo, não restou comprovado;
o. A inexistência de elementos robustos de prova das conclusões da equipe fiscal
deixa a exclusão de ofício do SIMPLES ; NACIONAL da Recorrente ao seu exclusivo
juízo pessoal, EM TOTAL " DESRESPEITO aos arts. 5o, II da CRFB14 e o art. 11615,
parágrafo único do CTN, o que não pode ser aceito, pois, por certo, as presunções
pessoais ainda não encontram eco no direito tributário, cuja viga mestre ainda é o
princípio da legalidade, previsto nos arts. 97, III e V16, e 11217, ambos do CTN;
p. No que tange aos argumentos fiscais de que houvera a transferência de
funcionários bem como a realização de mútuos entre as empresas Meta
Organização Contábil e MT Serviços Contábeis, tem-se que tais argumentos
utilizados pelo i. agente fiscal são igualmente insubsistentes;
q.
No caso em análise, o fiscal fundamentou seu ato de exclusão da MT Serviços do
SIMPLES na constatação de 4 funcionários foram transferidos da empresa
parceira, desconsiderando/omitindo, no entanto, que aproximadamente 45
outros funcionários foram recrutados de outras empresas não parceiras, como
bem demonstram as cópias das carteiras de trabalho juntadas em anexo;
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
14
r. Assim, a transferência de mão de obra de menos de 10% do total de funcionários
da empresa não serve como presunção absoluta de que tal operação possa ser
equiparada a uma cisão, nos termos do artigo 3o, § 4o, incisos V e IX, da LC n°
123/2006.

Especificamente quando ao processo sob análise, trata do lançamento do crédito
tributário referente ao reconhecimento retroativo das contribuições destinadas à Seguridade
Social, na competência de 07/2009 a 06/2011, vez que não foram excluídos dos cálculos os
pagamentos realizados a título de: (i) quinze primeiros dias de auxílio doença; (ii) adicional de 1/3
incidentes sobre as férias; (iii) aviso prévio indenizado; (iv) auxílio transporte; e (v) auxílio
alimentação, conquanto de caráter indenizatório.
Alega a Recorrente que a remuneração paga ao trabalhador durante seus primeiros
15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente são pagos geralmente por seu
empregador, que recolhe a contribuição previdenciária sobre esta parcela. O restante do período,
por disposição legal, cabe ao Instituto Nacional de Previdência Social.
Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, conforme
procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre os quinze primeiros dias de auxílio-doença (REsp 1230957/RS, Rei. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJc 18/03/2014).
Por outro lado, quanto ao adicional de 1/3 incidente sobre a remuneração
recebida durante o período de férias previsto constitucionalmente, não possui natureza
remuneratória para fins de incidência da contribuição previdenciária, mas sim
compensatória/indenizatória. Sendo assim, deve-se reconhecer a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o adicional de 1/3 incidente sobre.as férias, na medida em que referido
entendimento também foi objeto de Recurso Repetitivo, conforme se denota do julgado do REsp
1230957/RS.
O mesmo raciocício deve ser aplicado em relação à não-incidência da contribuição
do empregador sobre o aviso prévio indenizado, sobre o auxílio transporte e auxílio alimentação,
tendo em conta o seu caráter indenizatório de tais verbas (REsp 973436/SC, EDcl no AgRg no REsp
765.619/RS e REsp 1185685/SP).
Por fim, requereu a Recorrente:
“Ante o exposto, REQUER-SE:
a)seja recebido e processado o presente recurso; b)seja JULGADO
INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, para que seja reconhecida
a improcedência total do lançamento ora impugnado, em' razão da inconsistência
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
15
dos valores apresentados após a fiscalização, não excluindo dos cálculos
apresentados os valores correspondentes a verbas indenizatórias.
c) por fim, requer que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE
LÜCKMANN FABRO, OAB/SC 17.517, com endereço profissional na Av. Prefeito
Osmar Cunha, 183, BI. B, salas 609 a 613, Centro, Florianópolis - SC, CEP: 88015-
100, sob pena de nulidade”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de auto de infração lavrado
contra a Recorrente relativamente às competências 07/2009 a 06/2011, no valor de R$
342.806,49, consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de contribuições a cargo da
empresa, devidas à Seguridade Social e destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social incidentes sobre remuneração de segurados empregados e sobre pagamentos a
contribuintes individuais e também contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, incidentes sobre remuneração de segurados empregados.
O lançamento decorreu da exclusão da Recorrente do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC, com efeitos a partir de 01 de julho de 2009, em função da constatação de
que incorreu, desde o início da sua opção, em situação vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL,
posto que integra grupo econômico de fato (GRUPO META), com sócios e dirigentes comuns, cujas
receitas brutas combinadas ultrapassam o limite legal.
Destaque-se que a Representação para Exclusão de ofício do Simples Nacional
tramita no processo no 10920.721604/2011-26 e que o sujeito passivo declarou em GFIP –Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ser optante pelo Simples Nacional.
Assim, nas GFIPs entregues relativas ao período lançado, não restaram declaradas as contribuições
patronais incidentes sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais. Outrossim,
nos termos do Relatório Fiscal, de e-fls. 26/30, as bases de cálculo das contribuições lançadas
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
16
foram extraídas das GFIPs declaradas pelo contribuinte e que as parcelas destinadas ao INSS,
declaradas em DASN, foram abatidas das contribuições apuradas.
Releva ressaltar que o mencionado Processo no 10920.721604/2011-26, alusivo à
exclusão do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011, foi julgado nesta
mesma sessão de Julgamento, cuja exclusão foi mantida, bem como a atribuição da
responsabilidade solidária (Acórdão no 1402-007.067).
A ementa da decisão segue transcrita:

EXCLUSÃO RETROATIVA. OPÇÃO IRREGULAR. EMPRESA RESULTANTE DE
DESMEMBRAMENTO DE OUTRA PJ. ART. 3o, § 4o, incisos V e X da LC 123/2006.
A empresa resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica, ocorrido em um dos cinco anos calendários
anteriores, não poderá optar pelo Simples Nacional. Também não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o contribuinte que possuir sócio ou
titular que atue como administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos quando a receita bruta global ultrapasse o limite legal estabelecido
para opção. A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte
sujeito a condições e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a
exclusão retroativa, quando verificado que o contribuinte se incluiu
indevidamente no sistema, conforme previsto no artigo 3o, § 4o, inciso V, da LC
123/2006,
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no 110.
Especificamente no tocante ao lançamento refutado, a decisão de piso entendeu
por bem julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário lançado, nos seguintes termos:
“(...)
Do Salário de Contribuição para a Previdência Social
Importa observar que um dos princípios norteadores do Processo
Administrativo Fiscal é o princípio da legalidade, também denominado legalidade
objetiva, que significa que o procedimento administrativo tributário deve seguir
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
17
rigorosamente os ditames legais, ou seja, os atos devem ser praticados nos
estritos e precisos termos da legislação tributária.
A legislação aplicável à espécie estabelece, em um primeiro momento, a
regra geral de incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração
total do trabalhador; somente em um segundo momento é que são definidas, de
forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não
incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social. E nem poderia ser de
outra forma, porquanto, primeiro, nos termos do artigo 97, inciso VI, combinado
com o artigo 175, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN, somente a
lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou, mais especificamente, de isenção
do pagamento de contribuições sociais; e, segundo, o artigo 111 do CTN
determina sejam interpretados literalmente os dispositivos legais que disponham
sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa
do cumprimento de obrigações acessórias.
Em consequência, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do
parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, combinado com o parágrafo 9.o do
artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999, deve ser feita de maneira restritiva, de sorte que,
para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o
salário de contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
A fiscalização informou que as bases de cálculo das contribuições lançadas
foram extraídas das GFIPs declaradas pelo contribuinte.
A autuada afirma que nem todos os pagamentos realizados ao final de cada
mês para seus empregados, devem compor o salário de contribuição que servirá
de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, alegando não haver
incidência sobre aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias de afastamento por
doença ou acidente, adicional de 1/3 de férias, auxílio transporte e auxílio
alimentação pagos em pecúnia, requerendo sejam excluídas tais verbas da base
de cálculo utilizada pela fiscalização.
Em defesa de seus argumentos o Contribuinte traz à colação cópias de
diversas ementas de julgados administrativos e judiciais.
Resultam
improfícuos
os
julgados
administrativos
referidos
pelo
contribuinte, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
18
[...]
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;” (grifou-se)
Logo, as decisões proferidas pelo CARF, ainda que reiteradas sobre
determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ,
salvo a hipótese de edição de súmula a qual tenha sido atribuído efeito vinculante
pelo Ministro de Estado da Fazenda, em relação à administração tributária federal
(dicção do art. 75 da Portaria MF no 256/2009). Não é o que se observa no caso.
Quanto aos julgados do STJ citados na defesa, favoráveis a seu
requerimento de exclusão de verbas do salário de contribuição previdenciário, é
de se observar o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objeto dos acórdãos, a interessada não
pode gozar dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter partes” e não “erga omnes”.
Não é demais ressaltar que os entendimentos manifestados pelos
Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional,
ressalvada, naturalmente, a força impositiva das súmulas vinculantes de que trata
a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102,
§ 2°, da CF/1988), inexistentes para as questões postas à apreciação da
autoridade administrativa.
Cabe ressaltar que esta instância de julgamento ainda não se encontra
vinculada ao entendimento do STJ, nem mesmo em razão das alterações
promovidas pela Lei no 12.844, de 2013, no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002,
abaixo reproduzido naquilo que é pertinente, com destaques acrescidos:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos
do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
19
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
[...]
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
Conforme se infere dos dispositivos legais acima reproduzidos, em suas
decisões sobre as matérias submetidas ao regime de repercussão geral e de
recursos repetitivos, as Unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
incluindo-se nesse espectro as Delegacias de Julgamento – deverão reproduzir o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF ou
STJ, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Nesse contexto foi exarado o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN/CDA/CRJ no 396/2013, aprovado pelo Sr. Ministro da Fazenda
por Despacho de 11 de março de 2013, DOU de 05/07/2013 e recentemente a
Portaria PGFN/RFB no 01, de 12/02/2014, DOU de 17/02/2014.
Portanto, as decisões judiciais citadas pelo interessado em sua impugnação
produzem efeitos tão-somente entre as partes e no processo em que a contenda
se estabeleceu, não se aplicando ao caso presente.
Com relação ao auxílio alimentação que a autuada afirma ter concedido em
pecúnia a seus empregados, há que se obedecer o entendimento firmado no
Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, no Parecer PGFN/CRJ no 1.726/2012 e no
inciso III do art. 58 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, na redação dada
pela IN/RFB no 1.453/2014, de que somente o fornecimento de alimentação in
natura não sofre incidência da contribuição para a previdência social.
O mesmo ocorre com o auxílio transporte, pois somente se pago em vales
pelo empregador não sofre incidência de contribuição previdenciária (hipótese de
não incidência contida na alínea “f” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991).
Já o aviso prévio indenizado, os 15 primeiros dias de afastamento
decorrentes de doença ou acidente e o adicional de 1/3 de férias gozadas pelo
trabalhador integram a base de cálculo por força de Lei (art. 28 da Lei no
8.212/1991) e do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, especialmente o art. 214, cabendo salientar que apenas
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
20
as rubricas descritas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não integram o
salário de contribuição.
Tenho pois, com relação aos argumentos trazidos aos autos, que descabe
qualquer reparo no lançamento”.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário pleiteando a reforma da
decisão recorrida, que, como dito, julgou integralmente procedente o lançamento do crédito
tributário referente à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos aos funcionários da Recorrente, mantendo-se a incidência do tributo sobre verbas de caráter
indenizatório, a despeito do entendimento sedimentado no âmbito do CARF e do Superior
Tribunal de Justiça.
Dessa feita, a Recorrente afirma que nem todos os pagamentos realizados ao final
de cada mês para seus empregados, devem compor o salário de contribuição que servirá de base
de cálculo para as contribuições previdenciárias, alegando não haver incidência sobre aviso
prévio indenizado, 15 primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, auxílio transporte,
auxílio alimentação pagos em pecúnia e adicional de 1/3 de férias, requerendo sejam excluídas
tais verbas da base de cálculo utilizada pela fiscalização.
Portanto, passa-se à análise se cada uma das mencionadas verbas devem ou não
compor o salário de contribuição para fins de cômputo da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, auxílio alimentação, auxílio transporte, os 15 primeiros dias de afastamento
decorrentes de doença ou acidente e o adicional de 1/3 de férias gozadas pelo trabalhador
Alega a Recorrente que não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial e em verdade, razão
lhe assiste. Explique-se.
O aviso prévio indenizado foi analisado pelo STJ no mesmo Recurso Especial acima
mencionado, qual seja, o REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014), sob o regime de
repercussão geral. No que tange a esse ponto, o STJ julgou o tema 478 e fixou a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial
Através do Parecer SEI no 1446/2021/ME, a PGFN igualmente se manifestou para
reconhecer que tais pagamentos não têm natureza remuneratória, confirmando a decisão
vinculante do Poder Judiciário. Veja-se (grifos inclusos):
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral.
Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes
que entendem que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria
em virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria
decidida no RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
21
19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ
no 640/2014. Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer.
Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
...
Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida na
Nota PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que, por
força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ
contido no RESP no 1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de
contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto,
sugere-se, em caso de aprovação, que a presente Nota seja remetida à RFB para
os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, tendo em vista o disposto no
art. 3o, §9o, bem como ampla divulgação à Carreira.
Já o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da análise do Recurso Extraordinário
no 892.238/RS manifestou-se pela inexistência de viés constitucional na discussão acerca da
natureza jurídica da referida verba.
Merece destaque o seguinte fundamento do voto do Ministro Luiz Fux:
(...)
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição
da natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não
na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o
artigo 28 da Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem
decidiu a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo
terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de
interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei
8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão
geral, nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão
realizada em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a
interpretação do termo “folha de salários”, mencionado expressamente pelo
artigo 195 da Constituição Federal, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068,
submetido à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este
Plenário, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este
último trata da delimitação do conceito de remuneração, para fins de aferição da
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
22
base de cálculo das contribuições previdenciárias pagas pelo servidor público,
com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente pela Constituição
Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter
contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos. Diante
do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão
suscitada. (...)
Em decorrência de tal julgamento, considerando o que já havia sido decidido pelo
STJ relativamente à matéria, sob a sistemática de repetitivo (Tema 478), a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 1626/2021/ME, de 03 de fevereiro de 2021, aprovado
pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional, que apresenta os seguintes enunciados:

a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e II do
art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio indenizado;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24, da Lei
no 8.212, de1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não incidem
sobre a referida rubrica;
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários não incidem sobre a referida rubrica; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio indenizado no
13o salário(gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória
(isto é, não tem cunho indenizatório),conforme precedentes do próprio STJ.
Nessa toada, preceitua o art. 99 do Regimento Interno deste CARF (aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21/12/2023), que as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Complementa o parágrafo único, do mesmo art. 99, que tal comando não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente
de julgamento pelo STF, sobre o mesmo tema decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos.
Para corroborar o entendimento, cito acórdão recentemente prolatado pela CSRF
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA
REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso
Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de que não
incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI no
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
23
1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional. (...) –
(Acórdão no 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA, Relator: Régis Xavier Holanda, Data
da Sessão: 19 de junho de 2024)
Logo, os valores a título de aviso prévio indenizados devem ser excluídos da base de
cálculo da contribuição previdenciária lançada.
Por fundamentos semelhantes aos apresentados no item anterior, o auxílio
alimentação também não possui natureza remuneratória, pois não está relacionado com o
benefício auferido pelo trabalhador. Porém, há três situações tratadas pela jurisprudência
(inclusive com efeito vinculante), com conclusões diferentes. O benefício pode ser entregue (1) in
natura, mediante fornecimento da própria alimentação ao trabalhador, (2) mediante cartões de
alimentação (ticket ou vale alimentação) ou (3) pago em pecúnia (em dinheiro para o trabalhador.
Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ
“o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em
atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória” (AgRg
no REsp 512.821/PR). Esse, inclusive, é o posicionamento que tem prevalecido neste Tribunal, nos
termos do decidido do Acórdão no 2201-011.739, em 8 de maio de 2024.
Ressalte-se que, com base no referido entendimento do STJ, foi editado Ato
Declaratório n° 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U.
de 22 de dezembro de 2011, fulcrado em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer
PGFN/CRJ no 2117/2011), que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT”.
Entretanto, sobreveio o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, cuja ementa transcrevo na
sequência:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, tendo em vista o disposto no art. 40,§ 1o, da Lei Complementar no 73/93,
transcrito a seguir, deve ser afastado o lançamento correspondente às verbas relativas ao
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
24
auxílio alimentação entregues in natura ou pagos mediante tickets ou vale-alimentação,
mantendo-se aqueles que foram pagos em pecúnia aos empregados:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
Como não poderia ser diferente, a CSRF também decidiu do mesmo modo, negando
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO SOB A FORMA DE TÍQUETES - NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pelo Presidente da República, não incide contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na forma
de tíquetes ou congêneres. (...) – (Acórdão no 9202-011.277 – CSRF / 2a Turma.
Relatora: Sheila Aires Cartaxo Gomes, Data da Sessão: 21 de maio de 2024)
Portanto, de acordo com o citado parecer, não integra o salário de contribuição o
auxílio-alimentação entregues in natura sob a forma de tíquetes ou congênere (Acórdão no
2401-011.832, Relatora: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Data da Sessão: 5 de junho de
2024).
Seguindo o mesmo racional acerca da natureza não remuneratória, os pagamentos
da Recorrente a seus funcionários para fornecimento de auxílio transporte também não
integram o salário e não representam benefício direto ao empregado. Não atendem aos requisitos
do art. 28 da Lei 8.212/91, que trata do salário de contribuição e vincula o pagamento à
remuneração auferida e assim entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Os ajustes para pagamento de vale transporte são determinados em assembleias de
Convenções ou Acordos Coletivos de trabalho, podendo ser substituídos, por exemplo, pela
disponibilidade de transporte coletivo, da própria empresa, aos próprios funcionários.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
25
Tais importâncias são custos da empresa, não são benefício remuneratório do
funcionário, seja ele pago ou concedido in natura (transporte da própria empresa), sendo matéria
decidida pela Súmula CARF no 89, que assim dispõe:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Cite-se, ainda, o entendimento da própria Advocacia Geral da União que consolidou
o mesmíssimo entendimento, objeto da Súmula AGU no 60, de 08/12/2011 (DOU de 09/12, 12/12
e 13/12/2011):
SÚMULA AGU No 60: Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
De 8 DE DEZEMBRO DE 2011
REFERÊNCIAS: Legislação Pertinente: CF, artigos 5o, II, 7o, IV, XXVI, 150, I, 195, I,
"a", 201, § 11; Lei no 7.418/85, artigo 2o; Lei no 8.212/91, artigo 28, I e 9o, "f";
Decreto no 95.247/87, artigos 5o e 6o; Decreto no 3.048/99, artigo 214, § 10.
Destarte, a contribuição social previdenciária também não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia, consoante entendimento consolidado
na Súmula CARF no 89, de observância obrigatória por seus Conselheiros (Acórdão no 2401-
011.831, Relatora: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Data da Sessão: 5 de junho de 2024).
Na sequência, a Recorrente defende que o valor pago ao empregado nos primeiros
quinze dias consecutivos por afastamento da atividade por motivo de doença, não teria
natureza remuneratória, devendo, portanto, ser excluído da base de cálculo das contribuições.
Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014), sob
o regime de repercussão geral, objeto do Tema 738, do qual se firmou a seguinte tese:
Tema 738/STJ: Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante
os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário em
razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo
empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções. Assim, o valor pago não contempla
natureza salarial, mas compensatória ou indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior (grifou-se):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
26
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que
se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja
o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é
prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que
integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de
natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell Marques,
sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em 18/03/2014; sublinhas deste
voto)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece trata-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber (grifou-se):
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a
cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista
de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria
PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No
520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto ele não for subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
27
Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de
2002.
Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, nos termos do regimento deste Tribunal, deve-se excluir da
base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos empregados nos
primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Por fim, no tocante ao adicional de férias pagas aos empregados tem-se que essa
também é matéria pacificada pela jurisprudência, que entende que tal acréscimo tem a mesma
natureza remuneratórias das férias gozadas, relacionadas à parte patronal. Configura-se,
portanto, como retribuição pelo serviço prestado, fazendo parte dos haveres regulares que
decorrem da típica relação de emprego.
De tal modo, o adicional de 1/3 das férias compõe o salário de contribuição, nos
termos dos arts. 22 e 28 da Lei 8.212/1991 e do § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, a saber:
Lei 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
--------------------
Decreto 3.048/99
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
28
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
A natureza remuneratória do adicional de férias foi decidida pelo STF em
31/08/2020, no julgamento do Tema 985, sob o regime de repercussão geral, decorrente do RE
1.072.485, do qual resultou a seguinte tese:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
Eis a ementa proferida no acórdão, com uma parte do voto do Relator, que
esclarece a matéria:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(...)
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da
Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito,
conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao
que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
(RE 1.072.485, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, com repercussão geral,
DJe-241 publicado em 02.10.2020, Relator Min. Marco Aurélio)
Assim, considerando que tal decisão vincula os julgamentos do CARF, não há se
falar em exclusão do adicional de 1/3 de férias da base de cálculo das autuações.
Considerando todas as verbas analisadas e razões mencionadas, cabe trazer à baila
a ementa do acórdão abaixo transcrita, que se aplica, perfeitamente, ao caso presente e corrobora
meu entendimento:
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
29
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2011
REANÁLISE DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL EM PROCESSOS
CONEXOS QUE TÊM COMO OBJETO O LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS REFLEXOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece o recurso que pretenda rediscutir o mérito da exclusão de
contribuinte do regime do Simples Nacional em processos conexos que tenham
como objeto lançamento dos tributos reflexos, uma vez que tal matéria é objeto
do processo diverso onde ela é controvertida.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS A
FUNCIONÁRIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-
DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 738 - STJ - RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário nos
primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois ele não
tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do
julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS - 26/02/2014), sob o regime de
repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. TEMA 478 - STJ - RECURSO ESPECIAL
No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do aviso prévio
indenizado, dada sua natureza compensatória e por não representar verba
salarial, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema
478 (REsp 1.230.957/RS - julgado em 26/02/2014), sob o regime de repercussão
geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE
FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO TEMA 985 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485. MATÉRIA
VINCULANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do adicional de 1/3 de
férias gozadas, dada sua natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do
STF decorrente do julgamento do Tema 985 (RE 1.072.485 - julgado em
31/08/2020).
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
30
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA.
SÚMULA CARF No 89.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio
transporte, pois eles não têm natureza remuneratória e não integram o salário de
contribuição, que deve ser composto apenas dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
O auxílio-transporte representa custo operacional do empregador e não
contempla benefício remuneratório do funcionário, seja ele pago ou concedido
“in natura”, mediante transporte da própria empresa, ou fornecido sobre
qualquer outra forma, inclusive, pago em pecúnia, conforme Súmula CARF no 89.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, QUANTO ENTREGUES “IN NATURA”
OU PAGOS MEDIANTE TICKETS OU VALE-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA NÃO
REMUNERATÓRIA.
MATÉRIA
VINCULANTE.
PARECER
No
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, PUBLICADO NO DOU DE 23/02/2022.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio
alimentação, desde que fornecidos “in natureza” ou pagos através tickets ou vale-
alimentação, pois eles não têm natureza remuneratória e não integram o salário
de contribuição.
Apenas incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado
diretamente em pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação, pois eles se
incorporam ao salário e possuem natureza remuneratória, conforme decisão
vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema Repetitivo no 1164, sob o
regime de repercussão geral (REsp 1.995.437 - CE - trânsito em julgado em
04/08/2023).
O Presidente da República aprovou, com efeito vinculante para toda a
Administração Federal, nos termos do art. 40, § 1o, da Lei Complementar 73, de
1993, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, publicado no DOU de
23/02/2022, em que fixou o entendimento de que o auxílio-alimentação entregue
através de ticket ou vale-alimentação não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador. (Acórdão no 1201-006.098.
Relator: Fredy José Gomes de Albuquerque, Data da Sessão: 17 de agosto de
2023)
Em tempo no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário da Recorrente para reconhecer que não integra a base de cálculo para fins de incidência
de contribuição previdenciária as seguintes rubricas: a) remuneração recebida pelo empregado
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721603/2011-81
31
nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por doença ou acidente do trabalho; b)
aviso prévio indenizado; c) auxílio alimentação entregues in natura ou pagos mediante tickets ou
vale-alimentação, mantendo-se aqueles que foram pagos em pecúnia aos empregados; d) auxílio
transporte, e manter o lançamento dos valores relativos ao pagamento do adicional de 1/3 de
férias da base de cálculo das autuações e as responsabilidades solidárias.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1803
DF CARF MF
Original